Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-19.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILDA DO CARMO ROSA VIEIRA - CPF: 852.508.301-10 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. F
AZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. OBSERVAÇÃO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de cobrança
, em que a Recorrida
MARILDA DO CARMO ROSA VIEIRA
requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre os anos de 2016 a 2019 na função de professora da rede pública, via de consequência, a condenação do Recorrente ao pagamento dos valores do FGTS do período correspondente.

2.
Proferida sentença de parcial procedência que declarou nulo os contratos realizados, bem como condenou a Requerida ao pagamento, na forma simples, de férias e terço constitucional de férias não adimplidos referente ao período do ano de 2016 a 2019, respeitado o período prescricional quinquenal,

cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

3.
Insurgência da parte autora requerendo a correção da aplicação do termo inicial da correção monetária.

4.
Diante das teses fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

5.
Assim,
em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

6.
Como a sentença recorrida determinou que a correção monetária seja calculada pelo
IPCA-E
desde a propositura da ação
, entendo que deve prevalecer o Tema 810, qual seja
que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E, contudo,
desde a data do efetivo prejuízo
.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Ínclitos Pares.

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No que tange à declaração de nulidade
dos contratos realizados, bem como
a condenação
da Requerida ao pagamento, na forma simples, de férias e terço constitucional de férias não adimplidos
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange ao marco inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária.

A matéria atinente ao “debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. No 9.494/97 com redação dada pela LEI 11.960/09”, esteve em discussão no Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, reputou constitucional a questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral, Leading Case RE no 870947/SE, tema 810.

Diante da oposição diversos embargos de declaração, o Ministro Relator Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947/SE, do tema 810 STF, a respeito da correção monetária de débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado.

Considerando que recentemente, em 03.10.2019, o Excelso Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, passo a aplicar a correção monetária conforme o entendimento firmando nas teses fixadas no julgamento do referido TEMA.

TESES FIXADAS no julgamento de mérito do TEMA 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Como a sentença recorrida determinou que a correção monetária seja calculada pelo
IPCA-E
desde a propositura da ação
, entendo que deve prevalecer o Tema 810, qual seja
que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E, contudo,
desde a data do efetivo prejuízo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
MARILDA DO CARMO ROSA VIEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o pagamento, de forma simples, das férias e terço constitucional de férias não adimplidos referente ao período do ano de 2016 a 2019, seja corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022